Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO. DUPILUMABE. NÃO ATENDIMENTO REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME 1. Autora com dermatite atópica grave requer fornecimento de medicamento Dupilumabe (Dupixent), sob alegação de falha terapêutica aos medicamentos disponíveis pelo SUS.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há obrigatoriedade do Estado de fornecer medicamento (Dupilumabe) à autora, para tratamento de dermatite atópica e se há requisitos preenchidos para tutela de urgência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível constatar perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa confirmar a concessão da liminar.
4. A Constituição assegura o direito à saúde como dever do Estado (art. 6o e art. 196).
5. Consoante o REsp 1.657.156 (tema 106), necessário observar se estão preenchidos os seguintes requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação médica da necessidade; (ii) ineficácia dos fármacos do SUS; (iii) incapacidade financeira; (iv) registro do medicamento na Anvisa.
6. Em nota técnica, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável à medicação requerida, pontuando que existem alternativas terapêuticas não utilizadas pela autora.
IV.DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1.Em razão da existência de outros fármacos disponíveis no SUS, não há como impor ao ente público a obrigação de fornecimento da medicação pretendida. 2. Considerando que o medicamento metotrexato não foi utilizado como alternativa para o tratamento do quadro clínico da autora, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo REsp 1.657.156 (tema 106)."

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 196 e 198, inciso II, da Constituição da República;
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018; ARE 926469 AgR, Relator: Min. Nome, Primeira Turma, DJe-128 PUBLIC 21-6-2016; TJDFT: Acórdão 1932815, 0708677-49.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; Acórdão 1937996, 0701738-19.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1923212, 0712058-65.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024; Acórdão 1977368, 0746312-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025; Acórdão 1967241, 0736452-59.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025.)